Tribunal: STF
Processo: ARE 1332284
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE LOTAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA E REFORMA DA DELEGACIA LOCAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO EFETIVO E DEFICIÊNCIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE POLICIAL. INTERDIÇÃO DO CÁRCERE DA DELEGACIA. MULTA COMINATÓRIA. ARBITRAMENTO DIRETAMENTE CONTRA A PESSOA DO GOVERNADOR JACKSON BARRETO DE LIMA. INTERVENÇÃO EM POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURANÇA PÚBLICA. INVASÃO DA ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO EXECUTIVO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO INTERFERIR NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES . PRECEDENTES DESTE TJSE. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO APELO DO ESTADO DE SERGIPE E IMPROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUDICADA A PETIÇÃO DO EX-GOVERNADOR. DECISÃO UNÂNIME (eDOC 5, p. 1-2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º; 6º; e 144, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a jurisprudência é uníssona no sentido de reconhecer como imperiosa a viabilidade do Poder Judiciário determinar que o Poder Executivo cumpra os deveres que ordenamento jurídico lhe impõe (...) (eDOC 6, p. 16).
    Argumenta-se que a postura recalcitrante do Ente Estatal não deve ser endossada pela alegativa da inexistência de recursos financeiros disponíveis, pois está pacificado que a atuação do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao disposto na Carta Constitucional não implica em ingerência no Poder Executivo (eDOC 6, p. 19).
    Por fim, afirma-se que a Constituição Federal em diversos de seus dispositivos obriga o Estado a disponibilizar para a sociedade um serviço público plenamente eficiente e, nisto, é evidente que não resta ao Administrador nenhuma margem de discricionariedade ou oportunidade de aferir conveniência ou oportunidade, já que lhe cabe, tão somente, cumprir com o seu dever-poder imposto pela Carta Política (eDOC 6, p 19).
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que compete ao Poder Executivo sistematizar e implementar as políticas públicas que visam à melhoria da estrutura física das delegacias e a investimentos na segurança pública do Estado, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito do poder discricionário da Administração. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    (...) diante do Princípio da Separação dos Poderes não pode o Judiciário interferir em matérias da alçada da Administração Pública, pois, é dela a eleição pelo melhor emprego do orçamento público. 
    A meu ver, a decisão judicial caracteriza uma ingerência do Judiciário no âmbito da discricionariedade administrativa, visto que impõe a obrigação de promoção de reforma da Delegacia existente no Município, nos termos expostos pelo Ministério Público, bem como determina a designação para a referida Delegacia de no mínimo, 01 (um) escrivão de polícia, 02 (dois) Agentes de Polícia Civil, providências que devem ser determinadas pelo responsável administrativo e não pelo Judiciário. 
    (...)
    Cumpre, portanto, ao Poder Executivo sistematizar e implementar, as políticas públicas de forma a aperfeiçoar não só a estrutura física das Delegacias, mas a Segurança Pública como um todo no Estado. 
    Friso que este raciocínio não implica em aceitar qualquer descaso do Poder Público, muito menos o desrespeito aos valores morais erigidos pelo Constituinte, mais precisamente a preservação física e moral do indivíduo. 
    Ademais, se extrai dos autos e é de conhecimento público, que o Estado de Sergipe promoveu em 2015 a realização de concurso público para lotação de soldados para a Polícia Civil de Sergipe, entretanto, diante da atual conjuntura econômica é inviável a imediata convocação de todos os aprovados. 
    Além disso, entendo que o Poder Judiciário não pode, sob o manto da proteção dos direitos dos presidiários, determinar a realização de obras de infra-estrutura nas Unidades, uma vez que sabemos que diante de fatos concretos dessa monta, deve a Administração Pública atuar conforme dotações orçamentárias prévias e do programa de prioridades estabelecidos pelo governante. 
    No mais, para designação de servidores está a Administração vinculada não apenas ao real efetivo de pessoal disponível para lotação, cuja majoração depende de procedimento de seleção pública, mas também a critérios de conveniência e oportunidade, ínsitos do poder discricionário do administrador (eDOC 5, p. 5-6)
    Nota-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas apenas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando à risco de violação a direitos fundamentais.
    Na espécie, a improcedência do pedido realizado na Ação Civil Pública movida pelo Parquet estadual sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto à imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário, considerados os elementos concretos de prova acostados aos autos, tendo em vista o caráter de excepcionalidade da interferência na discricionariedade do Poder Executivo.
    Nesse sentido, destaque-se a valoração realizada pelo julgador quanto à movimentação de esforços do ente público na contratação de novos agentes públicos de segurança.
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATERRO SANITÁRIO IRREGULAR. DEPOSIÇÃO INDEVIDA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. POLÍTICAS PÚBLICAS. ADOÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF, impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2.Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC (ARE 1213670 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.03.2021)
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1174624 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.02.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente